Tribunal: TJDFT
Processo: 0744344-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DOMICÍLIO FISCAL. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIOS OU TERCEIROS GERENTES. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica devedora irregularmente dissolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a mera constatação, por Oficial de Justiça, do encerramento da empresa no local reconhecido como o seu domicílio fiscal é suficiente para o reconhecimento de sua dissolução irregular, condição necessária ao redirecionamento da execução aos seus sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da súmula n. 435, fixou o entendimento de que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
4. Quando da análise do recurso repetitivo (Resp) no 1.371.128 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese no 630), consolidou-se o entendimento de que, nos casos de execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, legitima-se o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, quando do julgamento do REsp 1645281-SP, submetido ao rito de apreciação dos recursos repetitivos, Tema no 981, oportunidade na qual foi definido que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN"
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Deve-se reconhecer como ilegal a dissolução da empresa quando devidamente constatada a sessação do desenvolvimento da atividade comercial em seu domicílio fiscal, caso não precedida de comunicação aos órgãos competentes, situação que possibilita o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435-STJ, STJ - Temas repetitivos ns. 630 e 981; STJ - AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2 Turma, 29/6/2020; TJDFT, Acórdão 1750271, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3 Turma Cível, 24/08/2023.